Tribunal: TJMT
Processo: 1022163-73.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022163-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS RIBEIRO DA GAMA FIGUEIREDO - CPF: 037.060.501-29 (RECORRENTE), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
– NULIDADE DE CITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – REITERAÇÃO DAS TESES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA – TESE DE MULTA EXCESSIVA – PLEITO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO (120 DIAS) – MULTA DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em não se tratando a promovida de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), a citação poderá ser realizada por meio eletrônico, sendo obrigadas as empresas públicas e privadas manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos (art. 246, inciso V, § 1º, do CPC).

Nestes casos, a citação será considerada realizada no dia em que se efetivar a consulta ao sistema, salvo quando ocorrer em dia não útil, ocasião em que a comunicação será válida no primeiro dia útil seguinte (art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei 11.419/2006 e art. 67, §§ 1º e 2º, da Resolução TJMT/Tribunal Pleno 3/2018).

No caso, considerando que a parte promovida, ora Recorrente, não se trata de ME ou EPP, possuindo o devido cadastro junto ao sistema PJE para receber citação e intimações eletrônicas, forçoso concluir que a citação foi regularmente efetivada no dia 7/8/2020, data em que houve o registro da ciência.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado.

A parte executada, ora Recorrente, conforme consta dos autos, foi intimada para o cumprimento da referida obrigação em 07/08/2020, cujo prazo se de cumprimento se encerrou em 09/08/2020.

No entanto, em análise da movimentação constante dos autos, observa-se que somente no dia 16/12/2020 a parte executada se manifestou nos autos demonstrando o cumprimento da obrigação estabelecida, ou seja, depois de 120 dias, sendo de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de valor proporcional.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual rejeitou a preliminar de nulidade de citação e julgou improcedentes os embargos à execução opostos para excluir ou limitar a multa por descumprimento, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
julgo

improcedentes

os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

a)
declarar
como valor do crédito exequendo a importância de R$9.154,00 (nove mil cento e cinquenta e quatro reais) em favor da parte credora, quantia esta exatamente no valor da garantia do juízo;

b)
julgar extinta
a presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil;

c)
autorizar
a expedição de alvará em favor da parte credora, no valor de seu crédito, com os devidos acréscimos legais, calculados pela instituição financeira.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte Executada, nas razões recursais, arguir preliminar de nulidade da citação, pois houve expedição de AR para local no qual não mantem estabelecimento. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a multa “deve ser fixada em atendimento ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a obrigar o devedor a cumprir a ordem se configurar enriquecimento sem causa da parte adversa”.

Argumentou que “a redução da multa/astreintes se torna prontamente necessária, posto que, trata-se de acesso pré-pago, modalidade que depende de recargas mensais, sem contar que, ultrapassou o valor da indenização por danos morais”.

Alegou que o valor da multa fixada é excessivo e deve ser reduzido.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para “que o valor da multa/astreintes seja prontamente minorado em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ao caso em comento, visto tratar-se de enriquecimento sem causa”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição da preliminar, pois houve citação eletrônica e, no mérito, desprovimento do recurso ante o descumprimento da obrigação de fazer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A insurgência da parte executada, ora Recorrente, reside em duas alegações: a) nulidade de citação ante o envio de AR a endereço para o qual não mantem estabelecimento; b) necessidade de redução do valor da multa (R$ 5.000,00), por se tratar de valor excessivo, uma vez que o valor da condenação principal foi de R$ 4.000,00.

Sem razão à parte Recorrente em ambas as alegações, uma vez que o magistrado
a quo
devidamente fundamentou que inexiste nulidade de citação, pois houve citação eletrônica e, no mérito, destacou a da existência de descumprimento da determinação judicial, conforme argumentos que cito:

Nulidade de citação.

A citação é o ato pelo qual se leva ao conhecimento da parte reclamada que contra ela foi proposta alguma demanda, para que ela integre a relação processual (art. 238 do CPC).

Nos termos do artigo 239 do CPC, a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, cuja inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS. (...) 5.3. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência por meio da ação querela nullitatis. (...) (STJ REsp 1015133/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 23/04/2010)

Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, a citação poderá ser realizada por meio eletrônico, sendo obrigadas as empresas públicas e privadas manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos (art. 246, inciso V, § 1º, do CPC).

Nestes casos, a citação será considerada realizada no dia em que se efetivar a consulta ao sistema, salvo quando ocorrer em dia não útil, ocasião em que a comunicação será válida no primeiro dia útil seguinte (art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei 11.419/2006 e art. 67, §§ 1º e 2º, da Resolução TJMT/Tribunal Pleno 3/2018).

Se a consulta ao sistema não ocorrer no prazo de 10 dias, será dado citação automática, conforme autorizado pelo art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006, reiterado no art. 67, § 3º, da Resolução TJMT/Tribunal Pleno 3/2018).

Vale destacar que, em caráter meramente informativo, poderá ser encaminhado correspondência eletrônica (e-mail) comunicando a citação e a abertura automática do prazo (art. art. 5º, § 4º, da Lei 11.419/2006) , contudo, a inexistência desta correspondência não invalida a comunicação eletrônica.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. INOCORRÊNCIA. EXECUTADO DEVIDAMENTE INTIMADO NO SISTEMA PROJUDI, CONFORME ARTIGO 5º DA LEI 11.419/2006. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DIRIGIDA AO ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS. ENVIO DE E-MAIL COMUNICANDO A INTIMAÇÃO QUE TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. DEVER DO PATRONO DE ACESSAR O SISTEMA PARA VERIFICAR AS INTIMAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Ao contrário do alegado pelo agravante, a ausência de envio de e-mail comunicando as intimações processuais não é suficiente para caracterizar a nulidade dos atos praticados, posto que o e-mail é opcional e tem caráter meramente informativo. Além disso, a Lei 11.419/2006 prevê expressamente que as intimações são realizadas apenas nos autos eletrônicos, incumbindo ao advogado entrar no Sistema Projudi para verificá-las. Os advogados podem optar por receber uma mensagem de e-mail a título de aviso, de caráter informativo, toda vez que receberem uma intimação em seu portal. Logo, não se trata de uma intimação por e-mail. A intimação se dá num portal, que nada mais é do que uma página de Internet, acessada mediante identificação do advogado no sítio do sistema de tramitação processual. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 11ª C.Cível - 0014574-12.2020.8.16.0000 - Ibiporã - Rel.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson - J. 28.06.2020)

Portanto, em análise do caso concreto, considerando que a parte reclamada não se trata de microempresa ou empresa de pequeno porte e tendo em vista que essa está devidamente cadastrada na plataforma PJe para receber citações e intimações eletrônicas, conforme registrado na aba Expediente do referido sistema, a citação da parte devedora foi regularmente efetivada no dia 7/8/2020, data em que houve o registro da ciência (ID 5590104).

Descumprimento de obrigação de fazer.

As parte divergem quanto ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no restabelecimento dos serviços de telefonia contratado pela parte credora, determinada na decisão que concedeu a tutela antecipada (ID 33307924) e confirmada pela sentença (ID 41764673), com prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada à R$5.000,00.

A parte devedora foi intimada para o cumprimento da referida obrigação em 7/8/2020 (ID 5590104), encerrando o prazo de cumprimento em 9/8/2020.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que somente no dia 16/12/2020 parte devedora manifestou-se nos autos demonstrando o cumprimento da obrigação estabelecida.

Portanto, devida a multa astreinte de R$5.000,00.

Proporcionalidade da astreinte.

O juiz pode modificar ou excluir o valor ou a periodicidade da multa, inclusive de ofício, se esta tornar-se insuficiente ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcial ou supervenientemente ou se houver justa causa para o seu descumprimento, conforme preconiza o artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Neste sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (...) 2. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa diária de R$ 3.000,00 para R$ 500,00 agiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017)

Atento aos critérios legais, passo a análise dos autos para apurar se o valor atual da astreinte se mostra justo, insuficiente ou excessivo.

Primeiramente, nota-se que a obrigação de fazer foi cumprida com mais de 120 dias de atraso, não havendo justificativa pelo não cumprimento tempestivo, razão pela qual, neste ponto, não vislumbro elemento suficiente para a redução da astreinte.

Observa-se ainda que a obrigação de fazer consiste no restabelecimento de linha telefônica móvel e que o descumprimento desta obrigação ocasionou prejuízo à parte credora, já que se trata de serviço essencial, situação em que também não justifica a redução da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.

Portanto, com base nessas ponderações, entendo que a astreinte no caso concreto é razoável e deve ser mantida inalterada.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇAO

De fato, razão não assiste a parte executada, ora Recorrente, pois apesar de invocar erro no envio de AR, se verifica que a citação ocorreu na modalidade eletrônica, não podendo invocar suposta divergência de endereço.

Com efeito, em não se tratando a promovida de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), a citação poderá ser realizada por meio eletrônico, sendo obrigadas as empresas públicas e privadas manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos (art. 246, inciso V, § 1º, do CPC).

Nestes casos, a citação será considerada realizada no dia em que se efetivar a consulta ao sistema, salvo quando ocorrer em dia não útil, ocasião em que a comunicação será válida no primeiro dia útil seguinte (art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei 11.419/2006 e art. 67, §§ 1º e 2º, da Resolução TJMT/Tribunal Pleno 3/2018).

No caso, considerando que a parte promovida, ora Recorrente, não se trata de ME ou EPP, possuindo o devido cadastro junto ao sistema PJE para receber citação e intimações eletrônicas, forçoso concluir que a citação foi regularmente efetivada no dia 7/8/2020, data em que houve o registro da ciência.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO – DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO

A tese invocada em recurso, quanto ao excesso da multa, é genérico e fora devidamente afastada na origem, sendo reiterada em recurso.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado.

A parte executada, ora Recorrente, conforme consta dos autos, foi intimada para o cumprimento da referida obrigação em 07/08/2020, cujo prazo se de cumprimento se encerrou em 09/08/2020.

No entanto, em análise da movimentação constante dos autos, observa-se que somente no dia 16/12/2020 a parte executada se manifestou nos autos demonstrando o cumprimento da obrigação estabelecida, ou seja, depois de 120 dias, sendo de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de valor proporcional.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021